Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001120-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), OLIVINO CORANDI - CPF: 013.061.871-33 (PACIENTE), OLIVINO CORANDI - CPF: 013.061.871-33 (PACIENTE), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (IMPETRANTE), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE MEIRELES - CPF: 731.132.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI DUARTE - CPF: 015.229.091-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 046.822.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), EDUARDO ITALO SILVA SOUZA - CPF: 009.816.791-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA –
1
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DECRETOS E INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
2
. PREDICADOS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
3.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, se nos pronunciamentos judiciais atacados via
writ
, houver
demonstração dos indícios suficientes de autoria (evidenciados, no caso, por prova testemunhal) e da gravidade concreta da conduta do Paciente que teria se associado a outros agentes para premeditar, planejar e executar um homicídio, caso em que, a necessidade da prisão preventiva se revela devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Olivino Corandi
impetrou o presente
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
contra ato do Juízo da 13a
Vara da Comarca de Cuiabá-MT
, que converteu, em preventiva, a prisão temporária, pela suposta autoria do crime de Homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2o, I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do CP, de modo, a submetê-lo a constrangimento ilegal, diante da:
I)
inexistência de índicos de autoria;
II)

falta de fundamentação das decisões em se decretou e se manteve a prisão preventiva e inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP para o decreto segregatório;
III)
incidência de predicados pessoais favoráveis a afastar a necessidade da custódia; e,
IV)
suficiência, para o caso, de medida cautelar diversa da prisão.

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 32314472; na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 32777074).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34825481).

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA AO TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECRETO PRISIONAL RESPALDADA EM FARTA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEMONSTRANDO A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, ELEVADO GRAU DE ORGANIZAÇÃO, PERICULOSIDADE DOS AGENTES E INDÍCIOS REAIS QUE SOLTOS POSSAM INFLUENCIAR TESTEMUNHAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020